Tribunal: TJMT
Processo: 1023580-43.2025.8.11.0015
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023580-43.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Simples
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JHONATAN DA SILVA GOMES - CPF: 020.690.731-14 (RECORRIDO), FRANCIELI NOVAIS - CPF: 025.697.251-61 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, a acusado da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no âmbito da violência doméstica.

Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante convertida em liberdade provisória com aplicação de monitoramento eletrônico e medidas protetivas; (ii) acusado reincidente em crimes patrimoniais e de armas; (iii) ausência de notícias de descumprimento das medidas ou cometimento de novos delitos desde a soltura.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para decretar a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante do histórico criminal do recorrido, ou se as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da ultima ratio, devendo ser decretada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Se as medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico e as medidas protetivas de urgência, mostram-se suficientes, no caso concreto, para resguardar a integridade física da vítima e evitar a reiteração delitiva, não há que se falar em decretação da prisão preventiva.

A reincidência do agente, por si só, não impõe automaticamente a decretação da prisão preventiva quando o decurso do tempo demonstra que as medidas alternativas impostas têm sido eficazes na contenção de novos ilícitos e na proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 140 e 147; CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 199304/PE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo do Plantão da Comarca de Sinop (posteriormente ratificada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1023580-43.2025.8.11.0015, que concedeu liberdade provisória ao recorrido
Jhonatan da Silva Gomes
, mediante imposição de medidas cautelares, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico (CP, arts. 129, § 13, 147 e 140, c/c Lei 11.340/06).

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do recorrido, sustentando a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. Argumentou que o recorrido é reincidente, possuindo condenações pretéritas por roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, além de ter cometido o novo delito durante o cumprimento de pena (Execução Penal n. 0000388-60.2014.8.11.0023), com registro de descumprimento das condições do regime (id. 336224375).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de contemporaneidade nos registros criminais pretéritos e inexistência de fatos novos que justifiquem a medida extrema, aduzindo que as medidas cautelares diversas da prisão têm se mostrado suficientes (id. 336224391).

Em juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos. (Id. 336224392)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo provimento do recurso. (ID. 345845885)

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo do Plantão da Comarca de Sinop, posteriormente ratificada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1023580-43.2025.8.11.0015.

A decisão recorrida concedeu liberdade provisória ao recorrido Jhonatan da Silva Gomes, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13, art. 147 e art. 140, todos do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/06).

Em suas razões recursais, o Parquet sustenta a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta, em síntese, que o recorrido é multirreincidente, ostentando condenações pretéritas por crimes graves (roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e que teria cometido o novo delito durante o cumprimento de pena em execução penal, demonstrando habitualidade delitiva e ineficácia das medidas cautelares diversas do cárcere.

A despeito da argumentação ministerial, a pretensão não merece acolhida.

1. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão singular para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de garantia da ordem pública, dada a sua reincidência e o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, regida pelo princípio da ultima ratio, devendo ser decretada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelarem-se insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Para a decretação da segregação cautelar, exige-se a presença concomitante do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termos de depoimentos e, especialmente, pelas declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial.

Quanto à dinâmica fática, extrai-se dos autos que, no dia 16 de agosto de 2025, a vítima Francieli Novais Alécio compareceu à autoridade policial narrando que convive com o recorrido há aproximadamente três anos. Relatou que, ao chegar do trabalho, encontrou Jhonatan em visível estado de embriaguez, ocasião em que iniciaram uma discussão por motivo banal relacionado ao consumo de álcool. Segundo a ofendida, o recorrido puxou seu cabelo com força e, em ato contínuo, apossou-se de uma faca na tentativa de atingi-la. A vítima descreveu que conseguiu se desvencilhar e correr para a rua em busca de socorro, momento em que acionou a Polícia Militar. Narrou ainda que foi xingada de "vagabunda" e "prostituta" e ameaçada com os dizeres: "eu vou chamar a facção daí você vai ver".

Não obstante a gravidade concreta da conduta imputada e o histórico criminal do recorrido que, de fato, ostenta condenações anteriores por delitos patrimoniais e do estatuto do desarmamento, conforme pontuado pelo Ministério Público, a análise da necessidade da prisão deve ser feita à luz da atualidade e da eficácia das medidas impostas.

O Juízo a quo, ao analisar o flagrante, agiu com acerto ao ponderar que, embora existam registros criminais pretéritos, a segregação total, naquele momento, mostrava-se desproporcional, optando pela aplicação de um robusto conjunto de medidas cautelares, notadamente a monitoração eletrônica, a proibição de contato e aproximação com a vítima, e a proibição de ausentar-se da Comarca.

É imperioso destacar que as medidas cautelares diversas da prisão, quando fiscalizadas adequadamente, possuem eficácia para proteger a vítima e evitar a reiteração delitiva, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, sem a necessidade de submeter o agente às mazelas do cárcere processual, que deve ser reservado para situações de absoluta imprescindibilidade.

No caso em tela, verifica-se que o recorrido foi posto em liberdade em 17/08/2025. Até o presente momento, não há nos autos notícias de descumprimento das medidas impostas, de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de novas investidas contra a integridade física ou psicológica da vítima. O decurso do tempo sem novas intercorrências reforça a convicção de que as medidas cautelares fixadas na origem estão sendo suficientes para conter o ímpeto delitivo e garantir a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva é subsidiária, devendo ser priorizada a aplicação de medidas alternativas sempre que estas se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO EM 2017. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS JÁ APLICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. O STJ reiteradamente afasta a prisão preventiva em casos em que, como na presente hipótese, não se demonstram novos elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema, em especial quando o réu já se encontra em cumprimento de outras medidas cautelares.’’ (STJ, AgRg no HC 199304/PE, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2024).

Ademais, a alegação de reincidência, por si só, não impõe automaticamente a decretação da prisão preventiva, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos do caso concreto. O fato de o recorrido estar cumprindo pena por outros delitos deve ser objeto de análise pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, se for o caso, regredir o regime ou adotar outras providências pertinentes à execução, não sendo a prisão preventiva no novo processo a única resposta estatal possível.

Portanto, considerando que o recorrido se encontra submetido a rigorosa fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica e que tal medida tem se mostrado eficaz para impedir a reiteração criminosa e proteger a vítima, entendo não subsistirem, neste momento processual, os fundamentos para a decretação da medida extrema.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026